Tribunal: TJPA
Processo: 0802594-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802594-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ROSARIO MELO

AGRAVADO: CELSO LUIZ SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
REPRESENTAÇÃO:

MEDIDA PROTETIVA – ESTATUTO DO IDOSO
– AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA EVIDENCIADA – CLIMA DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES – QUESTÕES PATRIMONIAIS QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO JUÍZO COMPETENTE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Representação:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal às Medidas Protetivas deferidas em favor do agravado.

3.

A questão principal gravita em torno da Medida Protetiva deferida em favor do recorrido em face do agravante, os quais possuem relação familiar de sogro e genro, respectivamente, e residiam no mesmo endereço até o deferimento da referida Medida, a qual decorreu de desentendimento entre as partes.

4.

O recurso lastreia-se na alegação de inocorrência dos requisitos legais e na possibilidade de venda da residência que servia de moradia a ambos, sob o fundamento de que o recorrente teria direitos de propriedade/retenção sobre o bem.

5.

Questão dirimida à luz do art. 230 da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso. No caso dos autos, restou evidenciada a situação de risco a incolumidade física do recorrido – maior de 77 (setenta e sete) anos (ID
24612738 - Pág. 6 – autos originários
), o qual fora ameaçado por seu genro de 68 (sessenta e oito) anos de idade com terçado e xingado com palavras de baixo calão, situação que denota a necessidade de tutela estatal, à vista do clima de animosidade entre as partes.

6.

Eventuais questões patrimoniais devem ser dirimidas pelo Juízo Competente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, não devendo, neste feito serem feitas digressões acerca do tema.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
JOSÉ ROSÁRIO MELO
e agravado

CELSO LUIZ SANTIAGO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por

JOSE ROSARIO MELO
,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Plantonista na Vara da Comarca de Bragança que deferiu Medidas Protetivas, nos autos da Representação
(Processo n.°
0800770-34.2021.8.14.0009
)

ajuizada contra si por
CELSO LUIZ SANTIAGO,
ora agravado.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Prima facie
, requer os benefícios da justiça gratuita, aduzindo não poder arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em síntese fática, expõe ter 68 (sessenta e oito) anos de idade e ser casado com a filha da
suposta vítima e que ambos residem no mesmo endereço, juntamente com sua esposa e um neto.

Sustenta que a casa em que residem possui apenas titulação em nome do antigo proprietário e que efetivou reforma e melhorias, não se preocupando em incluir seu nome no registro de propriedade.

Acrescenta que, após o falecimento de sua sogra, o agravado passou a levar para casa mulheres mais novas e descompromissadas, ressaltando que estes fatos não foram avalizados pelos demais membros da família.

Afirma que a suposta vítima, não conseguindo o afastamento voluntário do agravante da residência, afixou nesta uma placa de venda, destacando uma série de desentendimentos que culminou com o registro da ocorrência que deu ensejo à medida ora combatida.

Aduz estar de favor provisoriamente na casa de um amigo e que não pretende mais continuar a relação conjugal com a filha do agravado, salientando que o seu afastamento do lar lhe impede de participar do fruto da venda do imóvel para o qual contribuiu, bem como que após o cumprimento da medida passou a ter a saúde instável e necessitou de auxílio médico.

Refuta o cabimento da Medida em voga, porquanto lastreada na Lei Maria da Penha, uma vez que possui relação sogro-genro com o recorrido, o qual é poucos anos mais velho que o recorrente.

Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma integral para que possa voltar ao convívio de sua família.

Junta documentos.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que declinou competência, com fundamento na Emenda Regimental n.° 05/2016 (ID
4834955
).

Conclusos vieram-me os autos, após redistribuição.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 4842468).

O agravante apresentou pedido de Reconsideração (ID 4907168), o qual restou indeferido (ID 4927142).

O recorrente apresentou documentos com o escopo de ratificar seu pedido de Justiça Gratuita (ID 4962019).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 5788200.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 5847885).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Prima facie
, ratifico os benefícios da Justiça Gratuita em favor do recorrente, à vista dos documentos juntados aos autos, que comprovam renda em patamar de um salário mínimo.

DA DECISÃO AGRAVADA

Ab initio
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

DECISÃO – MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

Vistos, etc.

NO PLANTÃO

Cuida-se de representação para aplicação de medida protetiva de urgência formulada pela vítima acima identificada, qualificada nos autos, em face de
JOSÉ ROSÁRIO MELO
aduzindo, em resumo, que vem sendo vítima de violência doméstica por parte do representado/requerido.

Juntou documentos.

É o relatório.

Fundamento e decido
.

É sabido que a Lei nº 10.741/03, criou mecanismos para coibir a violência doméstica ou abuso contra o idoso em decorrência do que já dispunha o § 8º do art. 226 da Constituição Federal da República.

Nos termos do art. 43 da Lei 10.741 (Estatuto do Idoso), as medidas protetivas serão aplicáveis sempre que houver violação ou ameaça aos direitos nela previstos.

Da mesma forma prevê o art. 45 da supracitada Lei que, verificado qualquer das situações elencadas no art. 43 o Ministério Público ou Poder Judiciário poderá determinar as medidas protetivas em favor do idoso.

Cumpre mencionar que as medidas protetivas possuem rol exemplificativo e não taxativo.

Por sua vez, as medidas protetivas de urgência, em espécie, estão previstas no art. 45 da citada Lei Especial.

As medidas requeridas pelo requerente foram: 1 - afastamento do requerido do lar em que o mesmo reside atualmente; 2 - afastamento do requerido em relação à vítima na distância mínima de 200 (duzentos) metros; e 3 -proibição de contato do requerido com a vítima por qualquer meio de comunicação.

Além disso, o artigo 129, §9º do Código Penal, prevê punição para prática de crime de lesão corporal praticada no âmbito das relações domesticas.

Perante este juízo a vítima requer providências para fazer cessar a violência que noticia estar sofrendo, por parte de seu genro, em razão de que o mesmo vem usando de violência, ameaça e constrangimentos, o presente requerimento aporta neste Juízo, ao que passo a analisá-lo de conformidade com os ditames da Lei nº 10.741/03.

Verifico que o boletim de ocorrência acostado aos autos çnarra que representado reside na residência que o ofendido, uma vez que é companheiro de sua filha. Afirma que, no dia 16 de março de 2021, por volta de 07:00 horas da manhã, o ofendido estava sentado em uma cadeira quando o representado se aproximou e levantou a mão para a vítima, sendo que a vítima se esquivou. Em seguida, o representado pegou um terçado e ameaçou agredir o relator dizendo: “toma esse terçado” (textuais) e jogou o objeto próximo a perna do relator e que somente não foi agredido porque seu filho se envolveu. Além disso, o representado costuma chamar o relator de

“SAFADO, FILHO DE UMA ÉGUA, DESGRAÇADO” (Textuais).

Relata que que já foi agredido psicologicamente em outras situações, mas o autuado continua vivendo na casa do ofendido. Afirma ainda que teme pelas ameaças e por este motivo a vítima requereu que seja determinada medida protetiva em favor do ofendido e que o agressor mantenha distância.

Os documentos que instruem o requerimento demonstram o alegado pelo ofendido, especialmente pelo Boletim de Ocorrência de ID n. 24612738.

Com isso, deve-se resguardar a integridade física da vítima, além de evitar que o Representado faça uso da violência física, psíquica e moral contra o sogro idoso, sendo indispensável que a Justiça dê segurança de sobrevivência, e possibilite a esta, desenvolver suas atividades laborais, educacionais, sociais e familiares sem riscos e sem transtornos para si próprio, verificando, pois, o perigo da demora.

Neste sentido, a jurisprudência pátria tem decidido:

PEDIDO DE AFASTAMENTO DO FILHO DO LAR COMUM. IDOSO. DEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISSÃO. Demonstrada a convivência conflituosa do genitor, idoso, com o filho, inclusive com histórico de agressões físicas, de manter-se a decisão deferida em plantão que determinou o afastamento do filho e de sua companheira, ora agravante, do lar comum, a fim de evitar outras situações de beligerância. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento n. 70074843129), Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís DallÀgnol, Julgado em 12/12/2017). Data da Publicação: 14/12/2017).

Assim sendo, entendo que restou por evidenciado o preenchimento dos requisitos e cautelas necessários para a concessão das Medidas Protetivas requeridas, haja vista, haver também embasamento legal para o pleito, conforme os artigos 43, 44 e 45 da Lei nº 10.741/03.

Posto isto, satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC, DETERMINO, como medida protetiva de segurança:
1) a proibição do requerido JOSÉ ROSÁRIO MELO se aproximar da vítima CELSO LUIZ SANTIAGO, fisicamente e de seus familiares, menos do que 200 (duzentos) metros de distância, bem como a proibição de qualquer contato telefônico, pela internet ou qualquer outro meio de comunicação, utilizando-se analogicamente dos moldes do art. 22, III, letra “a”, “b” da Lei nº. 11.340/06 e nos termos dos artigos 43, 44 e 45 da Lei nº 10.741/03. 2) o representado deverá se manter afastado do lar do ofendido, conforme o inciso II do art. 22 da lei Maria da Penha, devendo o oficial de justiça utilizar dos meios necessários para o afastamento do representado, inclusive a requisição de força policial.

Insta consignar que as medidas de segurança ora determinadas podem ser revistas a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança do ofendido ou as circunstâncias o exigirem.

Advirta ainda o requerido, que caso não haja a interposição de agravo de instrumento no prazo de 15 dias a contar da intimação, a presente decisão restará estabilizada, conforme prevê o art. 304 do NCPC e o processo será extinto.

Na hipótese do parágrafo anterior, deverá a secretária certificar a inexistência de agravo de instrumento e remeter os autos ao gabinete conclusos para sentença de extinção.

Caso contrário, deverá aguardar o prazo previsto no art. 1018, §2º do NCPC e, após certificado, fazer conclusão de rotina.

Serve cópia da prese como MANDADO de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e OFÍCIO.

Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra com urgência.

Redistribua-se para a vara competente.

Bragança/PA, 21 de março de 2021.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal às Medidas Protetivas deferidas em favor do agravado.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno da Medida Protetiva deferida em favor do recorrido em face do agravante, os quais possuem relação familiar de sogro e genro, respectivamente, e residiam no mesmo endereço até o deferimento da referida Medida, a qual decorreu de desentendimento entre as partes.

O recurso lastreia-se na alegação de inocorrência dos requisitos legais e na possiblidade de venda da residência que servia de moradia a ambos, sob o fundamento de que o recorrente teria direitos de propriedade/retenção sobre o bem.

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 230, estabelece que:

“A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

Na mesma esteira de raciocínio, a Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) ao garantir às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (art. 3º) visa garantir a integridade física e mental dos membros da terceira idade, sendo este entendimento ratificado pelo art. 43 do referido Diploma Legal:

“
as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

III – em razão de sua condição pessoal
”.

No caso dos autos, restou evidenciada a situação de risco a incolumidade física do recorrido – maior de 77 (setenta e sete) anos (ID
24612738 - Pág. 6 – autos originários
), o qual fora ameaçado por seu genro de 68 (sessenta e oito) anos de idade com terçado e xingado com palavras de baixo calão, situação que denota a necessidade de tutela estatal, à vista do clima de animosidade entre as partes.

Com efeito, a bem posta a Decisão Agravada, porquanto resolve as questões de fato e de direito postas em liça em conformidade com o entendimento sobre a matéria dominante nas Cortes Judiciais Brasileiras, senão vejamos:

MEDIDA DE PROTEÇÃO. DIREITO DA PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE AFASTAMENTO DO SEU COMPANHEIRO DA RESIDÊNCIA. 1.
Restando os fatos devidamente çcomprovados, a medida se destina a assegurar a dignidade e a proteção de pessoa idosa, com amparo previsto na Lei nº 10.741/2003, e a prova constituída mostrou-se suficiente para agasalhar a decretação da medida de afastamento do lar
. 2. Tratando-se de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, que vinha sendo maltratada pelo companheiro, sendo agredida física e psicologicamente, era necessária a medida de afastamento do recorrente, a fim de protegê-la e assegurar-lhe melhores condições de vida. Recurso desprovido.”
(Apelação Cível Nº 70073820565, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 30/08/2017)

MEDIDA DE PROTEÇÃO. DIREITO DA PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO FILHO DA RESIDÊNCIA. CABIMENTO. 1.
Não há necessidade de que os fatos fiquem cabalmente demonstrados, pois se trata de uma providência emergencial, de natureza cautelar, destinada a assegurar a dignidade e a proteção de pessoa idosa, com amparo previsto na Lei nº 10.741/2003, e a prova pré-constituída mostrou-se suficiente para agasalhar pretendida decretação da medida de afastamento do lar.
2. Tratando-se de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, que ao que tudo indica vem sendo maltratada pelo filho, física e psicologicamente, imperioso do deferimento da medida de afastamento do recorrido, a fim de protegê-la e assegurar-lhe melhores condições de vida. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento Nº 70073846503, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 30/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO. IDOSO. AFASTAMENTO DO FILHO DO LAR. AMEAÇAS E OFENSAS CONTRA O GENITOR.
Caso em que restou comprovada a situação de risco vivenciada pelo pai idoso, que sofria ameaças e ofensas perpetradas pelo filho/apelante, o qual também obstaculizava a sua saída e trânsito dentro da propriedade com a instalação de cercas de arame farpado e câmeras de vigilância. Nesse contexto, é de rigor a manutenção da sentença que determinou o afastamento do filho da residência paterna; que ele se abstenha de manter contato com o pai, por qualquer meio de comunicação; e que desfaça as instalações - cercas, câmeras e lacres - realizadas na residência do idoso
. NEGARAM PROVIMENTO.”
(Apelação Cível Nº 70070281514, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 29/09/2016)

Por fim, eventuais questões patrimoniais devem ser dirimidas pelo Juízo Competente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, não devendo, neste feito serem feitas digressões acerca do tema.

CONCLUSÃO

Assim, reafirmo, o entendimento acerca da manutenção das Medidas Protetivas em favor do agravado à vista da ausência de elementos capazes de justificar a sua revogação, mormente pela afirmação recursal de que não pretende o agravante retornar ao lar conjugal e que pretende a divisão do imóvel, o que ratifica o clima de animosidade entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31/08/2021